Tribunal: TJDFT
Processo: 0709274-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR.
1. Tratando-se de matéria não debatida na instância de origem, impõe-se o não conhecimento da apelação na parte respectiva.
2. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância da apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
3. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
4. Recurso da autora parcialmente conhecido e não provido.